Tribunal: STF
Processo: HC 237212
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.1.2024 por Cintia Michele Fogaça Rodrigues, em benefício de Antonio Carlos Muricy Rocha, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual, em 5.12.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 874.383/SP, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso cautelarmente e denunciado por dupla tentativa de homicídio qualificado praticada em 23.4.2023 contra sua ex-companheira (incs. II, IV e VI do § 2º c/c o inc. I do § 2º-A e inc. III do § 7º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal) e contra sua ex-sogra (incs. II, IV e VI do § 2º c/c o inc. I do § 2º-A e incs. II e III do § 7º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal), desferindo-lhes diversos golpes de faca, por não aceitar o término do relacionamento de onze anos, negando-se a sair da residência da segunda vítima (ex-sogra), onde habitava na data do crime (doc. 4).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2322852-08.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, sustentando constrangimento ilegal decorrente da negativa de instauração de incidente de insanidade mental do paciente. Contra o indeferimento da medida liminar requerida em 1º.12.2023 (doc. 14), impetrou-se o Habeas Corpus n. 872.507/SP, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 5.12.2023, em razão do óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (doc. 15). 



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na suspensão da ação penal até o julgamento de mérito desta impetração, com a posterior concessão da ordem para que seja determinada a instauração do incidente de insanidade mental.



    Sustenta ser o paciente idoso (sessenta e nove anos de idade), portador de diversas enfermidades, entre as quais doença renal, tendo “altíssimas chances de desencadear doenças mentais”, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.



    Estes o pedido e o requerimento:



    “1- Diante do exposto, requer a Vossa Excelência, a instauração de incidente de insanidade mental do pronunciado, tendo em vista que o Réu é submetido a anos por tratamento de hemodiálise, 3 (três) vezes por semana, por possuir Insuficiência Renal e o uso de medicação (drogas) para seu tratamento, onde todos possuem como efeito colateral serem desencadeadores de doenças mentais graves, conforme documentação médica carreada, para fins de apuração da inimputabilidade penal, com a utilização dos requisitos apresentados no rol que segue, na perícia a ser determinada, ficando suspenso o presente processo até conclusão médica. 2- Que liminarmente seja suspenso o processo e concedido a instauração de INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL 3- NO MÉRITO, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual, em 5.12.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 874.383/SP, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (doc. 15).



    7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual, que se limitou a indeferir, em 1º.12.2023, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2322852-08.2023.8.26.0000, requisitando informações.



    8. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, nesse momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração, tendo o indeferimento da liminar conduzido à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o seu acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. A presente impetração tem objeto similar ao que foi posto no Habeas Corpus n. 236.989/SP, de minha relatoria, impetrado em 11.1.2024 neste Supremo Tribunal Federal, no qual a mesma impetrante impugnou a prisão preventiva do paciente (acusado de dupla tentativa de feminicídio), buscando a concessão de prisão domiciliar em razão de alegadas enfermidades do acusado.



    As instâncias ordinárias negaram a pretendida prisão domiciliar assentando a necessidade de manutenção da custódia (inclusive para a proteção das vítimas), consignando, ainda, “não haver prova dos alegados problemas de saúde do custodiado, nem de que não poderia receber os cuidados adequados na prisão” (doc. 12).



    Nesta impetração, a defesa substitui a pretensão de prisão domiciliar fundamentada na alegada fragilidade da saúde do paciente (formulada no Habeas Corpus n. 236.989), pelo pedido de suspensão da ação penal para a instauração de incidente de insanidade mental, alegando-se “probabilidade” dessas ditas enfermidades desenvolverem doenças mentais. 



    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar não se extrair do indeferimento da medida liminar requerida pelo Tribunal de origem constrangimento imediato à liberdade de locomoção do paciente. O pedido de mérito desta impetração é exclusivamente a determinação de instauração do pretendido incidente processual, não se pleiteando neste habeas corpus a revogação da custódia cautelar ou a concessão de prisão domiciliar (temas objeto do referido Habeas Corpus n. 236.989). 



    14. Não se menciona nesta impetração alguma urgência processual ou iminência de ato judicial que pudesse justificar a análise per saltum da matéria (com supressão das duas instâncias antecedentes), para exame de questão processual não vinculada diretamente à liberdade do acusado. Mais ainda se considerar-se que essa análise antecipada poderia ser até mesmo prejudicial ao paciente, em caso de denegação da ordem por este Supremo Tribunal Federal.



    Não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do acusado, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação de sua situação prisional específica, suscitando as providências que entender cabíveis, o que não pode ser confundido com questão processual, vinculada à instauração de incidente de insanidade mental baseando-se em suposta “probabilidade”.



    15. Pelas características do ato questionado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova constrangimento ilegal no caso, inexistindo embasamento para antecipar-se o juízo de mérito a ser realizado pelas instâncias antecedentes, especialmente quando não se discute a prisão preventiva do paciente.



    16. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora